Tribunal: STF
Processo: HC 133493
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. 



    1.  O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal. Precedentes.



    2. No caso, a alegação de que a situação processual dos autos não se enquadraria nas hipóteses do artigo 132 do Código de Processo Civil veio destituída de elementos que a corroborassem ictu oculi, não sendo viável a presunção da ocorrência de nulidade ou mesmo a dilação probatória pela via estreita do writ. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito’. Precedentes.



    4. A via estreita do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório originário, a fim que aferir a suficiência do acervo que deu causa à condenação. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.